Tribunal: TJES
Processo: 5010501-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010501-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDO CARMINATI LOPES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010501-96.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BERNARDO CARMINATI LOPES

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. ATRASO NO VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
BERNARDO CARMINATI LOPES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16531457) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
ISTO POSTO,

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, nos termos da fundamentação traçada alhures. Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”.

Em sede recursal (ID 16531458), o recorrente pleiteia a reforma da sentença. Alega que sofreu danos moral decorrente do atraso no voo. Por essa, razão requer a procedência do pedido de indenização por dano moral.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16531463), postulando a manutenção da sentença. Sustenta, em suma, ausência de conduta ilícita.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Registra-se que a Recurso inominado interposto e seu preparo são tempestivos, conforme certidão de ID 1653146.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O presente caso exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Infere-se dos autos, segundo as alegações do autor, que este adquiriu bilhetes aéreos com a requerida para o trecho Vitória – Confins – Jericoacoara, em 19/03/2024. Ocorre que, devido ao atraso de três horas, alegou a perda da reserva de veículo e de um passeio turístico previamente agendado, pleiteando reparação por dano moral.

Da análise do caderno processual, entendo que ocorreu atraso no voo do autor, considerando que não existe nos autos nenhuma prova que contraponha tal fato.

Nesse contexto, há de reconhecer a existência de falha nos serviços prestados pela requerida, tendo em vista o descumprimento com o horário do voo contratado, bem como verifico que a requerida não observou o artigo 12 da Resolução n.º 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Entretanto, não se vislumbra, no presente caso, situação apta a ensejar lesão a direito personalíssimo do autor. Embora tenha ocorrido falha na prestação dos serviços da requerida, o atraso foi de três horas, circunstância que configura mero inadimplemento contratual.

Conforme bem ressaltado pelo juízo
a quo
, o atraso no voo foi inferior a quatro horas, situação que, por si só, não configura falha grave na prestação do serviço ou desrespeito aos deveres da companhia aérea, conforme o entendimento que se extrai da Resolução n.º 400 da ANAC.

Quando se compra uma passagem aérea deve-se ter em mente que compromissos muito próximos ao horário de chegada devem ser evitados, justamente, diante da grande possibilidade de que ocorram pequenos atrasos, haja vista que a atividade de transporte aéreo está sujeita, principalmente, a mudanças temporais e a problemas operacionais que acabam atrasando o transporte.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO . ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 HORAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] . Razões de Decidir: 3. Relação de Consumo: O contrato de transporte aéreo é incontroverso, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, visto que a Apelada enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços (art. 3º, § 2º, CDC). 4 . Atraso Inferior a 4 Horas: Verifica-se que o atraso no voo foi de 2 horas, conforme registrado na sentença. Tal atraso está dentro dos limites razoáveis aceitos pela jurisprudência, especialmente em situações de normalidade. Não havendo atraso superior a 4 horas, presume-se que o contratempo gerado não configura violação a direitos da personalidade que justifique reparação por danos morais. 5 . Mero Aborrecimento: A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que atrasos inferiores a 4 horas caracterizam mero aborrecimento, sem ensejar a configuração de dano moral. A parte autora não comprovou prejuízos concretos ou graves suficientes para justificar a indenização pleiteada. IV. Dispositivo e Tese: 6 . Recurso Desprovido:
Não havendo demonstração de lesão a direitos da personalidade, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. A sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida. Tese de julgamento: "O atraso de voo inferior a 4 horas caracteriza mero aborrecimento e não configura dano moral indenizável, salvo quando comprovados prejuízos significativos ou lesão aos direitos da personalidade
." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 3º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: N .U 1074518-55.2023.8.11 .0001; N.U 1000604-32.2023.8 .11.0041; N.U 1065310-47.2023 .8.11.0001. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057730320238110040, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024). [Grifo nosso].

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - ATRASO DE VOO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos do autor que não convencem - Danos morais -
Atraso de cerca de quatro horas na chegada ao destino da viagem - Danos morais não configurados, uma vez que não inerentes à natureza dos fatos ("in re ipsa")
- Ausência de prova de fatos concretos e suficientes à causação de abalo extrapatrimonial contundente. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1048158-63 .2023.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 15/05/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024). [Grifo nosso].

No caso em comento, não houve atraso exagerado ou desproporcional, sendo que o autor acabou perdendo compromissos em virtude de tê-los marcado para horários muito próximos ao da chegada.

Nos termos do art. 5º, X, da Constituição da República, a violação deve atingir a intimidade, a honra, a vida privada ou a imagem, e o descumprimento contratual, por si só, não se mostra capaz de configurar lesão a atributo da personalidade, não justificando a indenização pleiteada.

Diante da ausência de prova de violação ao direito de personalidade do recorrente, nos termos do artigo 373, I do CPC, mantenho a improcedência dos pedidos autorais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)